Tribunal: TJMT
Processo: 1030695-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030695-93.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERAZILENE VALENTIM SILVA (AGRAVANTE), LFHC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.378.878/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERAZILENE VALENTIM SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 DO STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 796.376/SC (Tema 796/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão id 175934152, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que
“não ficou demonstrado nos autos um dos requisitos para a concessão do pleito, o
fumus boni iuris
, nos termos do art. 156, § 2o, I da Constituição Federal, pois a imunidade em relação ao ITBI, prevista no artigo supracitado, NÃO alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado”.

Assevera que
“o valor da avaliação apurado foi de R$ 10.510.000,00 (dez milhões, quinhentos dez mil reis) para o imóvel objeto da matrícula 113.425 com inscrição municipal n. 14583, e R$ 1.092.000,00 (um milhão, e noventa e dois mil reais) para o imóvel matrícula do sob o n. 93.230, com inscrição municipal 14435, perfazendo o montante de R$ 11.602.000,00 (onze milhões, seiscentos e dois mil reais)”.

Afirma que
“denota-se a ocorrência do excesso no valor de R$ 5.779.468,10 (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), no qual incide o tributo, não cabendo a imunidade tributária”.

Sustenta que
“o ITBI é devido, ainda que se trate de realização de capital, uma vez que o objeto social da pessoa jurídica tem relação com compra e venda e administração de bens imóveis”.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 182746239).

Contrarrazões no id. 185701181.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado do Tema

796/STF (RE n. 796.376/SC)
.

Em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que
“o valor da avaliação apurado foi de R$ 10.510.000,00 (dez milhões, quinhentos dez mil reis) para o imóvel objeto da matrícula 113.425 com inscrição municipal n. 14583, e R$ 1.092.000,00 (um milhão, e noventa e dois mil reais) para o imóvel matrícula do sob o n. 93.230, com inscrição municipal 14435, perfazendo o montante de R$ 11.602.000,00 (onze milhões, seiscentos e dois mil reais)”.

Assevera que
“desta monta, denota-se a ocorrência do excesso no valor de R$ 5.779.468,10 (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), no qual incide o tributo, não cabendo a imunidade tributária”.

No julgamento do recurso
Leading
Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que o aresto objeto do Recurso Extraordinário consignou que
“o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente; o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que não há qualquer processo administrativo acostado nos autos”. (id 164225694 - Pág. 17)

Nesse contexto, concluiu que
“considerando que a Recorrida pretende a integralização dos imóveis descritos na inicial, no valor de R$ 5.822.531,90 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos) e que seu capital social, antes da incorporação, era de R$ 6.010.000,00 (seis milhões e dez mil reais). (Id. 140192796), entendo que os bens a serem integralizados não possuem valor superior ao capital social, amoldando-se no entendimento jurisprudencial retro mencionado”. (id 164225694 - Pág. 20)

Desse modo, a decisão ora agravada consignou que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do Agravante, não há falar em
distinção
,
porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital”, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel não supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que não deve incidir o ITBI, por não haver o excesso.

Ademais, a Câmara julgadora pontuou, ainda, que
“de acordo com a lei aplicável à espécie, o reconhecimento da imunidade não gera direito adquirido,
ficando condicionada à verificação, em procedimento administrativo, da atividade preponderante do contribuinte requerente, após os três anos de efetiva atividade
”. (id 164225694 - Pág. 20)

Diante desse quadro, além do já delineado, a parte agravante não apresenta elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do Recurso Extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Logo, é imperiosa a aplicação da conclusão do Supremo Tribunal Federal à hipótese em que o valor da avaliação do bem nãoseja superior ao capital social a ser integralizado.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024